Tribunal: STF
Processo: HC 186289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO OU LESIVO ÀS PARTES. PRECEDENTES. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO A PROCESSO NA FASE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Eduardo Faes Eberhardt e outros, em benefício de Beatriz Rebello Lima, contra despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu pedido de retirada da pauta virtual do AgRg no RtPaut no RtPaut nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.380.448.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente interpôs recurso especial contra sua condenação por homicídio culposo de trânsito (inc. II do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro) o qual, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo, cujo seguimento foi negado monocraticamente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro,pelo óbice da Súmula n. 7/STJ, mantendo-se a tutela provisória deferida para obstar a execução provisória da pena restritiva de direitos até o trânsito da condenação (Agravo em Recurso Especial n. 1.380.448).
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do respectivo agravo regimental e, posteriormente, nos embargos declaratórios, dando ensejo à interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidente daquele tribunal, pela inexistência de repercussão geral, como decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 339, 660 e 895/STF. Decisão mantida em agravo regimental pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 
    Opostos embargos declaratórios contra o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foram eles incluídos em pauta para julgamento em plenário virtual, tendo, então, a defesa requerido a retirada de pauta ao argumento de pretender analisar a possibilidade de implementação do chamado “acordo de não persecução penal”, previsto na Lei n. 13.964/2019. 
    Negada a pretensão da retirada de pauta por despacho, houve agravo, decidido monocraticamente pela Vice-Presidente daquele tribunal nos termos seguintes:
     “Cuida-se de agravo regimental interposto contra despacho de indeferimento do pedido de retirada de pauta de julgamento virtual. 
    Em que pesem, porém, os r. argumentos deduzidos pelo requerente, o pedido não reúne mesmo condições de prosperar. 
    Como já pontuado, não há razão para retirar o feito da pauta virtual, uma vez que, além de não ser o acordo de não persecução penal um direito subjetivo do réu, o presente processo já ultrapassou a fase de análise dos fatos e provas (primeira e segunda instâncias), já tendo sido até mesmo julgado o agravo em recurso especial submetido a exame desta Corte Superior (que não ultrapassou sequer a admissibilidade recursal). O recurso extraordinário interposto na sequência já teve, por isso mesmo, o seguimento negado por esta Vice-Presidência, o que apenas pende de confirmação pela Corte Especial na sessão virtual que teve início em 6.5.2020 com término previsto para 12.5.2020. 
    Sobre o cabimento do agravo interno, eis o que dispõe o art. 259 do RISTJ: (…)
      Como se infere a partir da leitura do dispositivo regimental, o agravo constitui irresignação cabível em face de decisão, e não de despacho, não restando atendido, em tais condições, na hipótese vertente, o pressuposto recursal objetivo relativo à adequação. Nesse contexto, sob qualquer ângulo em que seja examinada a matéria, os pedidos formulados não propiciam acolhimento. 
    Publique-se. Intime-se” (doc. 4).
    3. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que “o acordo de não persecução penal evidencia uma NOVA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE”, devendo, por tratar-se de norma “híbrida”, “retroagir para fazer-se incidir às ações penais em curso, inclusive em processos já sentenciados”. Assim, seria “flagrante a imposição de óbice desnecessário ao direito defensivo de buscar seu direito junto ao Procurador-Geral de Justiça. Contudo, é direito de BEATRIZ REBELLO LIMA, utilizar a prerrogativa do § 14 do art. 28-A, do CPP, não devendo a Ministra analisar o mérito da questão e, muito menos, obstaculizar o pleito“.
    Alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “o pronunciamento judicial que indefere pedido defensivo de retirada de determinado recurso da pauta de julgamentos do órgão colegiado é, sem dúvidas, de natureza decisória“, de modo que “a negativa de prosseguimento ao agravo regimental, deixando de levá-lo a julgamento colegiado por decisão monocrática, configura expressa negativa de prestação jurisdicional”. Ademais, haveria ausência de fundamentação suficiente, configurando afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    4. Requer-se medida liminar, para “determinar a suspensão da marcha processual perante o Superior Tribunal de Justiça enquanto tramita o requerimento para tratativa de acordo de não persecução penal, direito subjetivo da paciente, impedindo-se o trânsito em julgado da ação penal”. No mérito, pede-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade da decisão coatora (...) e de todos os atos subsequentes“.
    5. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 
    7. A paciente foi condenada nas instâncias originárias por homicídio culposo de trânsito em faixa de pedestres (inc. II do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/97) à pena de dois anos e oito meses de detenção em regime inicial aberto e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dezoito meses. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena carcerária, à razão de uma hora por dia de condenação, e na prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos nacionais. 
    A negativa de seguimento ao recurso especial na origem foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, após a utilização dos todos os recursos previstos naquela instância especial, sendo interposto recurso extraordinário, cujo trâmite também foi negado pela ausência de repercussão geral, primeiro pela Vice-Presidência e, depois, pela Corte Especial daquele tribunal, por ausência de repercussão geral. 
    Em 3.3.2020, após a inclusão em pauta para julgamento dos respectivos embargos declaratórios, a defesa requereu a retirada da pauta virtual para exame de pretenso “acordo de não persecução penal”, previsto na Lei n. 13.964/2019, publicada em 24.12.2019 e com vigência após trinta dias de sua publicação.
    8. O ato impugnado não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à irrecorribilidade do despacho que indefere requerimento de retirada de pauta de processo por se cuidar de despacho de mero expediente. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (HC n. 142.216-Agr-AgR, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.2019).
     9. Não se verifica constrangimento ilegal no ato impugnado, quando se aponta que, “além de não ser o acordo de não persecução penal um direito subjetivo do réu, o presente processo já ultrapassou a fase de análise dos fatos e provas (primeira e segunda instâncias), já tendo sido até mesmo julgado o agravo em recurso especial submetido a exame desta Corte Superior (que não ultrapassou sequer a admissibilidade recursal). O recurso extraordinário interposto na sequência já teve, por isso mesmo, o seguimento negado por esta Vice-Presidência, o que apenas pende de confirmação pela Corte Especial na sessão virtual que teve início em 6.5.2020 com término previsto para 12.5.2020”. 
    10. Nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, “o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal”, não se tratando, à semelhança da suspensão condicional do processo, de direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do Ministério Público, titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; de HC n. 84.352, Relator o Ministro Ayres Britto; DJ de 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2003; HC nº 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.11.11, entre outros). 
    Como se extrai da terminologia mesma do instituto tem-se “acordo” de não persecução penal, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade no despacho quando, por acréscimo, assenta-se óbice formal de aplicação do benefício a processo que tenha percorrido todas as instâncias processuais. O processo está em fase de formação do trânsito em julgado da condenação, após a rejeição, em 12.5.2020, dos embargos declaratórios opostos contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
    Cite-se o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1171894/RS, no qual o Relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou: 
    “1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
     Maria Helena Reis de Oliveira Prux, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a intimação do Ministério Público Federal, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. 
    2. Observem a dinâmica e a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Surge impertinente o momento da formalização da petição para fins de incidência da norma processual mais benéfica.
    À época de entrada em vigor do preceito, já existia sentença condenatória contra a recorrente, proferida em 4 de novembro de 2011. Confiram com o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 74.305, relator o ministro Moreira Alves, no qual se assentou a inviabilidade de fazer-se incidir o preceito quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso.
    3. Indefiro o pedido formalizado”. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora